Tribunal: TJSP
Processo: 2255268-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255268-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante GTEC DIGITAL
SC LTDA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255268-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42949
2
AGRAVO No: 2255268-60.2019.8.26.0000
COMARCA: COTIA
AGTE. : GTEC DIGITAL SC LTDA
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
VOTO No: 42949
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Protocolo como petição
intermediária, em contrariedade ao disposto no art. 914, §
1o, do CPC/2015. Necessidade do recebimento da peça
com isso assegurando-se preceitos constitucionais de da
ampla defesa e do devido processo legal. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que não conheceu dos embargos à execução (fls. 86/93 dos
autos da ação principal) apresentados por mera petição nos autos da
ação de execução, ausente a possibilidade de invocação da
instrumentalidade das formas (fl. 142 dos autos da ação principal).
Sustenta em síntese que o equívoco na forma de
protocolo dos embargos à execução é erro escusável, passível de
correção.
Afirma
que
os
embargos
foram
apresentados
tempestivamente, preenchendo os requisitos do artigo 319 do CPC,
ocorrendo mera anomalia forma no ato de distribuição de sua peça
processual (fls. 01/07).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255268-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42949
3
Contraminuta às fls. 18/22.
É o relatório.
A agravante protocolou seus embargos nos autos
da execução (fls. 86/93 dos autos de origem), em vez de distribuí-
los por dependência em autos apartados, como determina o art. 914,
§ 1o, do CPC/2015:
“Art. 914. O executado, independentemente de
penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de
embargos.
§ 1o Os embargos à execução serão distribuídos
por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das
peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas
pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.”
Diante do equívoco, o MM. Juízo a quo deixou de
conhecer daquele meio de defesa.
Pois bem.
Não pode ser motivo para não receber os embargos
à execução o simples equívoco na distribuição da peça (que deveria
ter sido feita em autos apartados), o que ofenderia a ampla defesa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255268-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42949
4
o devido processo legal, garantias constitucionais, daí a necessidade
do recebimento dos embargos à execução.
O processo digital veio para conferir maior
agilidade aos julgamentos, todavia, sem restringir direitos
constitucionalmente assegurados, conforme já anotados. Desta
maneira, eventuais equívocos operacionais decorrentes da vida
moderna devem ser tolerados pelo Juiz notadamente quando ficar
evidenciado inexistir má-fé como no caso.
O próprio art. 288 prevê que “o juiz, de ofício ou a
requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a
falta de distribuição”.
Nesse sentido, segue a majoritária jurisprudência
desta Corte:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão que determinou fosse certificado o decurso de prazo para
pagamento voluntário e ajuizamento de embargos à execução
Embargos não distribuídos por dependência, mas protocolados
no bojo da execução Erro material sanável Arts. 188 e 277
do Código de Processo Civil Princípio da instrumentalidade
das formas Prestígio à finalidade do ato Tempestividade deve
ser aferida pela data do primeiro protocolo
Determinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255268-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42949
5
distribuição dos embargos à execução e sua autuação em apartado,
de forma que se possa deliberar sobre seu recebimento Decisão
reformada. Agravo provido." (TJSP; Agravo de Instrumento
2180179-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2019; Data de Registro:
07/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
execução de título extrajudicial - Decisão que rejeita embargos
declaratórios opostos pela exequente em que alega omissão na
decisão do requerimento de rejeição liminar dos embargos à
execução por opostos pela agravada por petição e não mediante
distribuição - Eventual erro no momento da apresentação dos
embargos (simples protocolo na ação de execução ao invés de sua
distribuição) não deve prejudicar conhecimento dos pontos neles
questionados, pena de ofensa aos princípios da fungibilidade, da
ampla defesa, do contraditório, da instrumentalidade das formas, e o
da economia processual, de modo que sua rejeição liminar
configuraria excesso de formalismo Precedentes desta Corte de
Justiça Adequação com desentranhamento e distribuição - Decisão
mantida. Recurso desprovido, com determinação. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2130317-91.2019.8.26.0000; Relator (a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255268-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42949
6
Privado; Foro de Sorocaba - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)
Processual. Condomínio. Execução por quantia
certa. Crédito relativo a despesas condominiais. Embargos à
execução protocolados por equívoco nos autos da execução, como
petição comum. Necessidade de distribuição autônoma e autuação
em apartado. Art. art. 914, §1o, do CPC. Natureza de ação incidental
impugnativa. Vício contudo perfeitamente sanável e que não
autoriza a desconsideração dos embargos, sob pena de excesso de
formalismo, com violação às garantias da ampla defesa e do
contraditório. Possibilidade de aproveitamento do ato processual,
sem prejuízo a quem quer que seja. Inteligência do art. 283,
parágrafo único, do CPC. Decisão de Primeiro Grau que "não
conheceu" dos embargos, entendendo outrossim inviável o
aproveitamento em face da preclusão consumativa, reformada.
Agravo de instrumento da executada provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2215041-62.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2019; Data
de Registro: 07/03/2019)
“Agravo de instrumento Ação de execução de
título extrajudicial - Petição inicial dos embargos à execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255268-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42949
7
protocolizada no bojo da execução, ao invés de distribuída por
dependência, em desatendimento ao art. 914, § 1o, do CPC, mas
dentro do prazo legal - Mero erro formal, passível de ser sanado -
Aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da
celeridade e economia processuais Decisão reformada - Recurso
provido.” (cf. A.I. no 2067800-21.2017.8.26.0000, rel. Des. Jacob
Valente, 12a Câmara de Direito Privado, j. 08-6-2017).
“EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
APRESENTAÇÃO COMO PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA NO
SISTEMA 'SAJ'. CONHECIMENTO COMO "MERA PETIÇÃO".
INADMISSIBILIDADE. 1. Nos termos do disposto no art. 914, § 1o
do CPC, 'Os embargos à execução serão distribuídos por
dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das
peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas
pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.'. 2. O
protocolo dos embargos, ao invés de sua distribuição, no prazo
legal, 'data venia', deve ser considerado erro escusável. Entender o
reverso significaria privilegiar o excesso de formalismo em
detrimento dos princípios da ampla defesa, da instrumentalidade das
formas e da economia processual. 3. Mesmo porque, de acordo com
o disposto no art. 288, do mesmo código, 'O juiz, de ofício ou a
requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta
de distribuição'. 4. As ações principais e acessórias devem tramitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255268-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42949
8
no mesmo juízo (art. 61, CPC). 5. As demais questões trazidas no
recurso deverão ser enfrentada pelo juiz de piso no momento
oportuno, não cabendo a esta Corte se adiantar na análise dos temas.
6.
Recurso
parcialmente
provido.”
(cf.
A.I.
no
2229046-60.2016.8.26.0000, rel. Des. Melo Colombi, 14a Câmara
de Direito Privado, j. 11-5-2017).
Fica, portanto, reformada a decisão agravada para
que os embargos protocolados como petição sejam desentranhados,
convertidos e distribuídos por dependência à execução.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator